Tribunal: TJBA
Processo: 0000226-36.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000226-36.2012.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA e outros

Advogado(s): GILBERTO DE JESUS, ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s):ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE COBRANÇA.

APELO
DA PARTE AUTORA. SEGURO EMPRESARIAL.

GARANTIA ADICIONAL DE ROUBO/FURTO QUALIFICADO CONTRATADA.

FURTO QUALIFICADO. CONTEXTO DE

MANIFESTAÇÃO POPULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO. REDAÇÃO COM DESTAQUE. FÁCIL E IMEDIATA COMPREENSÃO. ART. 54, §4º, DO CDC. SAQUE/PILHAGEM. NÃO RELACIONADO DENTRE OS RISCOS EXCLUÍDOS. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO PARA “TUMULTOS”.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. NECESSÁRIA COBERTURA DOS DANOS POSTULADOS.

APELO DOS PATRONOS DO RÉU.

INTERESSE E UTILIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS ALTERADOS.

TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pela parte autora

RAMIRO CAMPELO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ID. 31382214

e pelos patronos da parte ré

ROBERTO DONATO & ASSOCIADOS – CONSULTORIA & ADVOCACIA - ID. 31382210
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da

1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença/BA que, nos autos da presente Ação Ordinária de Cobrança de Seguro, movida em face da
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS,

julgou improcedentes os pleitos autorais.

2.

Depreende-se do exame dos autos que a empresa segurada contratou

com a ré apólice de seguro compreensivo empresarial -

ID. 31381436
, com vigência de 15/06/2010 até 15/06/2011

(ID. 31381438)
,

cobrindo riscos de incêndio, raio e explosão, bem como roubo, furto qualificado,

alagamento, inundação e enchente, nitidamente com o intento de proteger o seu patrimônio.

3.

Desse modo, a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo
,

porquanto é possível identificar a figura do consumidor -

pessoa jurídica destinatária final do serviço

- e do fornecedor -

prestador do serviço de natureza securitária
-, conforme os

artigos 2º
e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com precedentes anteriores, reafirmou o entendimento que

“o seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC”
(STJ - REsp: 1943335 RS 2019/0071483-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

4.

Compulsando os fólios, verifica-se que
,

em 24/02/2011

(ID. 31381440)
, as duas lojas da propriedade da parte autora foram alvos de condutas criminosas, como o furto qualificado, em meio ao tumulto de populares que,

segundo a parte ré
, estavam se insurgindo violentamente contra o ex-prefeito, sócio da empresa litigante.

Diante da comunicação do sinistro

(ID. 31381490/ 31381782)
, a seguradora informou que o saque após o tumulto consistiria em risco excluído da cobertura securitária

(ID. 31381876)
. Em adendo, em sua defesa, sustentou que a parte autora não havia contratado a garantia opcional referente ao tumulto e, por conseguinte, não faria jus ao ressarcimento dos danos sofridos, em virtude da subtração dos bens.

5. Cinge-se a controvérsia, portanto,

à análise sobre o cabimento
da cobertura securitária para

o furto qualificado, perpetrado no contexto de manifestação de populares, diante da ausência de adesão pelo segurado à garantia opcional de tumulto.

6. Decerto, o deslinde do presente litígio exige a análise do instrumento contratual que pauta a relação entre as partes e, para tal mister, urge aplicar os dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria do diálogo das fontes, porém atribuindo-se primazia a este último diploma normativo, diante da tutela especial conferida aos sujeitos vulneráveis.

7. Em consonância com o art. 757 do Código Civil,

“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
. Desse modo,

in casu
, a empresa segurada aderiu à cobertura acessória, obtendo maior ônus financeiro, justamente para se proteger das consequências econômicas, referentes à eventual subtração de seus bens, perpetrada por meio de roubo e/ou furto qualificado.

8. No trecho da apólice, referente à cobertura acessória de roubo e furto qualificado, figuram como

riscos excluídos
os constantes nas condições gerais

(cláusula 11ª, item 2. - ID. 31381979)
, bem como as perdas e danos causados, direta ou indiretamente, nas circunstâncias arroladas na cláusula 18ª, item 2
(ID. 31382025)
. Conclui-se, após a análise destas disposições, colacionadas no bojo do voto, que a situação em apreço, qual seja a subtração de bens perpetrada no contexto de manifestações, também conhecida como

saque/pilhagem
, não se enquadra como risco excluído.

9. Além disso, a mera existência de cobertura acessória, destinada aos riscos decorrentes de

“tumultos”
, não é suficiente para que o contratante deduza que a subtração de bens ocorrida no contexto de protesto não estaria contemplada pela garantia adicional de roubo/furto qualificado, pelas razões abaixo explicitadas.

10. Primordialmente, detecta-se, no exame da apólice, que, mesmo existindo garantia adicional específica relativa ao

“alagamento”

(ID. 31382007)
, a seguradora fez constar, explicitamente, dentre os riscos excluídos, o roubo e/ou furto qualificado verificado após a ocorrência de alagamento

(ID. 31382025)
. Irrazoável, portanto, exigir do consumidor a presunção de que na hipótese do tumulto seria diferente.

11. Em segundo lugar, conforme o art. 113, §1º, inciso II, do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. No entanto, em regra, a apólice para cobertura do tumulto não cobre os danos decorrentes de eventual perda da posse dos bens, o que inclusive ocorre
in casu,
posto que a garantia opcional de “tumultos” não abrange “a
s perdas e danos causados, direta ou indiretamente: d) deterioração e mercadorias seguradas”

(ID. 31382025/31382027)
.

Outrossim, considerando que o saque/pilhagem de bens sequer estaria incluído nesta cobertura,

não seria razoável exigir que o consumidor julgasse ser necessário contratá-la, para que pudesse ser ressarcido, diante da situação em apreço.

12.

De mais a mais, não se pode olvidar que, nas relações de consumo, o direito à informação, consagrado no art. 6º, inciso III, da Lei n.º 8.078/90, apresenta grande relevância, sendo imprescindível que o fornecedor transmita as informações de modo cognoscível.

13. É cediço que situações atípicas, tais como desastres naturais e o próprio tumulto ocorrido, potencializam os riscos enfrentados, inclusive no que concerne ao extravio de bens, tendo em vista que o segurado tem menores condições de controle do evento. Assim sendo, é lícito ao fornecedor impor cláusulas limitativas, desde que o faça de forma clara. Nesta perspectiva, o art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor consigna expressamente que as disposições constantes em contratos de adesão que implicarem a limitação de direitos devem ser redigidas com destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão.

14. Isto posto, em observância ao dispositivo retromencionado, caberia ao fornecedor fazer constar, categoricamente, os saques e pilhagens como riscos excluídos da garantia adicional contratada. Considerando que assim não procedeu, é razoável que o segurado infira que a cobertura securitária adicional contratada se estende à situação experienciada, criando uma legítima expectativa neste sentido.

15. É dizer que, no mínimo, a ausência de clareza da seguradora causou incerteza e dubiedade, impondo-se a interpretação da cláusula de maneira mais favorável ao consumidor, em consonância com o art. 47 da Lei n.º 8.078/90.

16. Nesta senda, constata-se que inexiste fundamento legítimo para eximir a seguradora de sua responsabilidade, tendo em vista que a parte autora pretende o ressarcimento dos danos causados pelo furto qualificado, decorrentes de risco acobertado pela apólice
.

17. Por estes motivos,

dá-se
provimento ao apelo da parte autora,

para reformar a sentença vergastada, condenando a Apelada ao pagamento de indenização correspondente aos prejuízos sofridos pela Apelante, decorrentes do furto qualificado ocorrido nos dois estabelecimentos do segurado, a ser apurado em fase de liquidação.

18. Diante da reforma da decisão, inverte-se o ônus sucumbencial, razão pela qual se constata a perda superveniente da utilidade e interesse recursal, no que tange ao apelo dos patronos da parte ré, cuja insurgência se restringia à verba sucumbencial. Nesta senda, não se conhece do expediente recursal interposto

(ID. 31382210)
.

19. No entanto, além de promover a inversão dos ônus sucumbenciais, urge adequar os parâmetros para a sua fixação
.

Em consonância com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076
,

tendo em vista que o valor da causa é de R$70.596,71 e que não estão presentes os requisitos para arbitramento de honorários por equidade,

condena-se
a parte

ré
ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, haja vista a sua sucumbência, exegese do art. 85, §2º do CPC.

APELO DA PARTE AUTORA

PROVIDO
. APELO DOS PATRONOS DO RÉU

NÃO CONHECIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

0000226-36.2012.8.05.0271
, da Comarca de Valença, em que figuram como apelantes e apelados,

RAMIRO CAMPELO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA e ROBERTO DONATO & ASSOCIADOS – CONSULTORIA & ADVOCACIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e

DAR

PROVIMENTO

ao recurso de apelação da parte autora e

NÃO CONHECER

o

recurso dos patronos do réu, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR19